Tribunal: TCU
Processo: 012.483/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 889/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias, contados a partir do dia útil seguinte à juntada do pedido (Peça 32), o prazo solicitado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência 51453/2022-TCU/Seproc (Peça 10), conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 012.483/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Jacqueline Roberta Soares Salgado (XXX.636.837-XX); Maria Gercilia de Oliveira Amaral (XXX.770.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.